Tribunal: TJSP
Processo: 2080140-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Direito à saúde – Fornecimento de tratamento "home care", incluindo equipamento, insumos e cuidados intensivos domiciliares por profissionais competentes - Pessoa portadora de problemas de saúde – Art. 196 da Constituição Federal – Norma constitucional diretamente aplicável – Obrigação de todos os entes públicos – Necessidade econômica e médica do atendimento domiciliar

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Direito à saúde – Fornecimento de tratamento "home care", incluindo equipamento, insumos e cuidados intensivos domiciliares por profissionais competentes - Pessoa portadora de problemas de saúde – Art. 196 da Constituição Federal – Norma constitucional diretamente aplicável – Obrigação de todos os entes públicos – Necessidade econômica e médica do atendimento domiciliar demonstrada - Frequência do atendimento prestado pela equipe multidisciplinar que, contudo, deverá atender às comprovadas necessidades do paciente e os termos do programa "Melhor em Casa" oferecido pelo SUS – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.